Tribunal: TJDFT
Processo: 0749978-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749978-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA, JURACY MARIA DOS SANTOS FURTADO MAIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA e JURACY MARIA DOS SANTOS FURTADO MAIA, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos da decisão de ID 251987704, do processo de origem: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por JOAO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA e JURACY MARIA DOS SANTOS FURTADO MAIA em face do Distrito Federal, aduzindo a impenhorabilidade das verbas conscritas e o excesso de execução, ao argumento de que o crédito já fora garantido por penhora de imóvel em valor superior ao exequendo. Pugnam pelo desbloqueio dos valores. É o breve relato. Decido. Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Inicialmente, os executados sustentam o excesso de penhora. Nos termos do artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora observará a seguinte ordem de preferência: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.” A penhora de dinheiro ocupa, portanto, o primeiro lugar na ordem legal de preferência, por ser o bem de maior liquidez, o que atende ao princípio da efetividade da execução fiscal. Ainda que o crédito esteja garantido por penhora de imóvel, o valor superior ao débito não afasta a possibilidade de substituição da garantia por bem de melhor ordem de preferência. A execução fiscal, por sua natureza, busca a satisfação célere e eficaz do crédito público, o que impõe a observância do princípio da efetividade, previsto no artigo 797 do CPC. Por outro lado, o artigo 805 do mesmo diploma legal consagra o princípio da menor onerosidade ao executado, segundo o qual a execução deve se realizar pelo meio menos gravoso ao devedor, desde que não comprometa a efetividade da tutela jurisdicional. No caso em tela, a penhora de valores em conta bancária, embora mais onerosa que a constrição de imóvel, revela-se mais eficaz para a satisfação do crédito, por se tratar de bem de menor custo processual e dotado de liquidez. A ponderação entre os princípios mencionados conduz à prevalência da efetividade da execução, especialmente em se tratando de crédito tributário. Ademais, excesso de penhora somente ocorrerá eventualmente após a alienação do bem imóvel penhorado e, acaso verificado, resolver-se-á pontualmente com a oportunização do contraditório e da ampla defesa. Em prosseguimento, os executados impugnam a penhora em voga, sob a alegação de que essas quantias se referem a valores de natureza alimentar, bem como por estarem depositadas em conta poupança. Com efeito, o inciso IV do art. 833 do CPC, que dispõe serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Da mesma forma, dispõe o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ressalta-se que tal impenhorabilidade aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza e não incidindo, portanto, sobre valores mantidos em conta poupança, mas com destinação diversa. Sendo assim, para que os impugnantes obtenham êxito na liberação da quantia bloqueada, devem demonstrar cabalmente que o valor constrito se refere a verbas impenhoráveis. Passa-se à apreciação de cada uma das constrições. Houve a penhora de R$ 1.132,27 na conta no Banco do Brasil da executada Juracy e de R$ 31.524,00 na mesma instituição financeira em conta de titularidade do executado José Agripino. De fato, os documentos carreados aos autos (IDs 249508738 e 40841291, p. 31) evidenciam que a executada Juracy recebe sua aposentadoria na conta do Banco do Brasil, sendo inadmissível a penhora, ainda que parcial, de tais valores, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Importa notar, contudo, que a impenhorabilidade de que se cogita alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, porquanto voltado à garantia da manutenção do devedor e de sua família no mês ao qual se refere. Nesse passo, a quantia que sobejar para o mês seguinte deixa de ser protegida pela vedação à constrição. A propósito do tema, vale colacionar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, respectivamente: “A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente.” (STJ, REsp 1.230.060/PR, 2a Seção, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 28.04.2014); “A impenhorabilidade legal dos proventos de aposentadoria visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível.” (Acórdão 1280096, 07194960720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A impenhorabilidade não alcança todos os créditos mantidos na conta bancária onde os proventos são depositados, mas apenas aqueles que conservam a natureza alimentar.” (Acórdão n.943033, 20160020012025AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 31/05/2016. Pág.: 292/299). Nesse contexto, é possível aferir que, no dia 28/05/2025, antes da percepção do salário de junho (mês em que houve o bloqueio judicial), houve uma sobra na conta bancária da executada no valor de R$ 432,02 (ID 249508738, p. 1), sendo que tal quantia, segundo a jurisprudência acima colacionada, não é alcançada pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Assim, apenas o montante de R$ 700,25 reveste-se da característica de impenhorabilidade relativamente à executada Juracy. No que tange bloqueio do executado João Agripino, a análise dos documentos contidos no ID 249508742, revelam que a constrição de R$ 29.224,40 recaiu em conta poupança, com valor inferior a 40 salários mínimos, e com utilização pelo correntista sem desvirtuamento da característica de poupança. Reveste-se, portanto, de impenhorabilidade. O mesmo raciocínio não se pode aplicar, contudo, ao valor de R$ 2.299,60, penhorado na conta corrente do executado João Agripino, o qual deve ser mantido bloqueado. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ofertada e determino a liberação do valor de R$ 29.224,40 em favor do executado João Agripino e de R$ 700,25 em favor da executada Juracy. Expeça-se alvará de levantamento ou providencie-se a transferência do valor, observando-se os dados bancários informados, preferencialmente via PIX. Cumprida uma destas diligências, não será mais possível a sua conversão na outra. Em sequência, intime-se a Fazenda Pública para, nos termos do art. 437, § 1o, do CPC, manifestar-se sobre a petição e documentos juntados pela parte executada. À Secretaria para que proceda ao cadastro da representação do JOAO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA por JURACY MARIA DOS SANTOS FURTADO MAIA, conforme decisão de ID 220326434 proferida nos autos de n° 0811317-05.2024.8.07.0016. Intimem-se.” Em suas razões (ID 78354982), os agravantes sustentam a impenhorabilidade da verba por se tratar de proventos de aposentadoria, devidamente comprovado pelos extratos acostados ao processo. Sustentam que, por se tratar de execução fiscal promovida por ente com capacidade financeira, se mostra inaplicável a mitigação do art. 833, IV, do CPC, haja vista que “a relação processual entre o ente público e o cidadão executado é marcada por profunda assimetria econômica e institucional”. Defendem ser “aposentados idosos, cuja única fonte de renda são seus benefícios previdenciários, integralmente destinados à manutenção própria e de sua família, não havendo qualquer sobra capaz de caracterizar privilégio indevido ou resistência dolosa à execução”. Argumentam que a possibilidade de parcelamento do débito não é fundamento idôneo para afastar a impenhorabilidade da verbal. Destarte, requerem: “a) o conhecimento do presente Agravo de Instrumento, porquanto preenchidos todos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à manutenção da penhora sobre as contas bancárias dos Agravantes, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa até o julgamento definitivo do recurso; c) o provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a natureza alimentar e a consequente impenhorabilidade dos valores constritos, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC, determinando-se a liberação imediata das quantias bloqueadas nas contas dos Agravantes; d) caso seja o entendimento de Vossa Excelência, a intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal;” Preparo recolhido ao ID 78360373. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. Sob outro prisma, impende ressaltar que, na espécie, não se vislumbra, neste momento incipiente, urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado. Na hipótese, o juízo de origem, quando da análise da impugnação apresentada por meio de exceção de pré-executividade, reconheceu em parte a impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratar de salário da agravante Juracy e também determinou o desbloqueio da quantia de R$ 29.224,40 depositada em conta poupança do agravante João Agripino. Assim, o magistrado de origem manteve apenas o bloqueio da verba salarial decorrente da sobra na conta bancária da agravante Juracy e a penhora de R$ 2.299,60 na conta bancária do agravante João Agripino. Dessa forma, considerando a disponibilidade financeira do agravante João Agripino e a possibilidade de penhora de salário, desde que preservado o mínimo existencial, não vislumbro urgência que justifique a concessão do efeito suspensivo. Ademais, conforme extratos bancários acostados ao processo (ID 249508741 da origem), o agravante João percebe proventos no valor de R$ 15.704,95, de modo que a quantia bloqueada, pelo menos em sede de cognição sumária, não apresenta risco a sua dignidade. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator